Tribunal: TJMT
Processo: 0016327-60.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016327-60.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME COM APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RGA DO ANO DE 2012 –
LEI n°. 9.756/2012 -
REVISÃO QUE DEVE SER APLICADA DE FORMA IGUALITÁRIA A TODAS AS CATEGORIAS - DISTINÇÃO DE ÍNDICE APLICADO ENTRE AS CARREIRAS – VERIFICADA -

DIFERENCIAÇÃO INJUSTIFICÁVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – INOBERSÂNCIA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS REGEM A RECOMPOSIÇÃO GERAL ANUAL –
DESCUMPRIMENTO PELO ADMINISTRADOR – OFENSA QUE NÃO MERECE GUARIDA DO PODER JUDICIÁRIO -
RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA –
0,827% - MEDIDA IMPOSITIVA -
LEI AUTORIZANDO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE CRISE FISCAL E ORÇAMENTÁRIA – ARGUMENTO QUE NÃO SUPRIME O DIREITO DO SERVIDOR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PAGAMENTO EFETUADO AS DEMAIS CATEGORIAS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ –MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Lei. 9.756/2012 previu a revisão anual geral no percentual de 6,08%, contudo, na prática quando da análise da lei complementar n° 433/2011, se constata que houve o reajuste a menor daquele garantido em lei.

2. A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

3. Embora as alegações do recorrente, o descumprimento pelo administrador de preceitos constitucionais e legais, não merecem chancela do Poder Judiciário.

4. No que pertine ao argumento apresentado pelo Estado concernente à situação financeira em que se encontra, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência pacífica no sentido de que alegações de crise fiscal ou orçamentária não podem ser utilizadas para suprimir direitos de servidores públicos ao percebimento de vantagem legitimamente assegurada por lei (STJ
AgRg no AREsp 547.259/RJ
, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 01/09/2014;
AgRg no REsp 1.433.550/RN
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 19/08/2014;
EDcl no AREsp 58.966/MG
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 15/06/2012;
AgRg no AREsp 464.970/RN
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 12/12/2014.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

7. Apelo desprovido. Sentença retificada em parte.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Reexame com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Coletiva de Cobrança de Direitos Difusos e Coletivos no 0016327- 60.2013.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a aplicação do índice indicado no art. 2° da Lei n° 9.756/12, bem como para condenar o requerido a revisar os subsídios dos autores no percentual de 0,827% (zero virgula oitocentos e vinte e sete por cento) com reflexos em todas as verbas, tais como, terço de férias, gratificação natalina, contribuição previdenciária e outras vantagens pessoais, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Ao final, condenou o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3°, I do CPC/15 (id. no 36412491 e id. no 36412492).

Irresignada, a Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar de Mato Grosso opôs embargos de declaração (id. no 36412493), os quais foram rejeitados pela decisão de id. no 36412499.

Inconformado, Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece ser reformada, pelos fundamentos que expõe.

Alega que é inequívoco que não existe a diferença de índice pleiteada, vez que na fixação do subsídio dos integrantes do Posto de Coronel, disposto pela LC n° 433/11, foi estabelecido que a diferença requerida já estava somada na composição dos subsídios dos servidores.

Sustenta que privilegiar uma carreira de funcionários públicos com o subsídio recentemente fixado em detrimento dos demais, que apresentem revisão defasada em razão do tempo, é incoerente com o princípio da isonomia estabelecido pela Constituição Federal.

Verbera que só se mostra possível, neste cenário caótico, pelo Poder Judiciário, impor obrigações somente se demonstrar qual a origem do recurso ou, então, que a nova obrigação de fazer instituída judicialmente não acarretará aumento de gastos públicos.

Assevera que não deve ser observada apenas a literalidade das regras, mas também as dificuldades práticas que o administrador enfrenta e que possam justificar o descumprimento da legislação.

Aduz que não há que se falar em direito adquirido, uma vez que a situação jurídica não se aperfeiçoou, haja vista que não foram cumpridas as condicionantes estabelecidas na Lei n° 8.278/04.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença recorrida, nos termos das suas razões recursais (id. no 36412951e id. no 36412952).

Devidamente intimada, a Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar de Mato Grosso apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. no 36412954/36412961).

Com vista, a douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 37064452).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Reexame com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Coletiva de Cobrança de Direitos Difusos e Coletivos no 0016327- 60.2013.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a aplicação do índice indicado no art. 2° da Lei n° 9.756/12, bem como para condenar o requerido a revisar os subsídios dos autores no percentual de 0,827% (zero virgula oitocentos e vinte e sete por cento) com reflexos em todas as verbas, tais como, terço de férias, gratificação natalina, contribuição previdenciária e outras vantagens pessoais, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Ressai do pedido inicial t
ratar-se de Ação de Ordinária proposta por ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO em face de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que seja condenado o Requerido a proceder a revisão do subsídio dos Coronéis PM/BM-MT, no período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, no percentual de 0,827%, bem como os reflexos da diferença salarial.

Aduzem, em síntese, que são servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, exercendo os cargos de Policias e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso.

Relatam que foram lesados pelo requerido em razão de não ter sido aplicado corretamente o índice de revisão geral anual de remuneração para o ano de 2012, previsto na lei estadual n°. 9.756/2012, para o subsídio de coronel.

Afirma que o RGA concedido para o ano de 2012 para todos os servidores civis e militares do Poder Executivo foi de 6,08%, contudo para o posto de Coronel da PM/BM-MT, o aumento foi de apenas 5,21%.

Pontua que se mostra evidente o seu direito ao reajuste pretendido, porquanto cabe ao Estado de Mato Grosso a obrigação de promover a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Ao proferir sentença, o juiz de primeiro grau,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a aplicação do índice indicado no art. 2° da Lei n° 9.756/12, bem como para condenar o requerido a revisar os subsídios dos autores no percentual de 0,827% (zero virgula oitocentos e vinte e sete por cento) com reflexos em todas as verbas, tais como, terço de férias, gratificação natalina, contribuição previdenciária e outras vantagens pessoais, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Pois bem.

A Revisão Geral Anual tem previsão no artigo 37, X da Constituição Federal que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

(...)”.

Seguindo a mesma linha, o art. 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece:

“Art. 147 A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.

§1o Os reajustes e aumentos, a qualquer título e feitos em qualquer época por qualquer dos Poderes, serão automaticamente estendidos aos demais,
sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares
.

§2o O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere.

§3o O não pagamento da remuneração até a data referida no parágrafo anterior, importará na correção de seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento.

§4o O montante da correção será pago juntamente com o vencimento do mês subsequente, corrigido o seu total até o último dia do mês, pelos mesmos índices do parágrafo anterior”.

Nesse ponto importante consignar justamente as razões para o desprovimento do apelo, eis a questão,
DISTINÇÃO DE ÍNDICE, do RGA aplicado às categorias
.

No caso dos autos, verifica-se que fora editada a Lei n°. 9.756/2012, concedendo para o ano de 2012 a revisão geral anual de vencimentos para os servidores públicos civis e militares fixando o índice de 6,08%, nos termos do art. 2°, ficando asseverado que os índices fixados na lei já estavam inclusos no subsídios dos Oficiais da PM/MT, senão vejamos:

Art. 2o O índice de que trata o Art. 4° da Lei n° 8.278, de 30 de dezembro de 2004, para este ano, fica fixado em 6,08% (seis inteiros e oito centésimos percentuais), equivalente a 100% (cem por cento) do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC apurado no ano de 2011.

Parágrafo único. O índice fixado por esta lei já está incluso no subsídio estabelecido para os:

II - oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos do Art. 6o, da Lei Complementar no 433, de 02 de setembro de 2011;

No mesmo sentido, a lei complementar estadual 433/2011,
in verbis
:

Art. 6o A revisão geral anual, disciplinada em lei específica, para os anos de 2012, 2013 e 2014 já está inclusa nos subsídios fixados no caput dos Arts. 2o e 3o desta lei complementar.

Embora haja menção de que a RGA já estava inclusa nos subsídios dos oficiais, esses se desincumbiram de seu ônus probatório, ao provar que a eles foi aplicado percentual a menor que os demais servidores do estado.

A Constituição Federal exige aos entes federados que implantarem a recomposição salarial da inflação a seus servidores, que observem três requisitos obrigatórios:

a)

Edição de lei especifica;

b)

Mesma data de recomposição;

c)

Mesmo índice.

No caso ora analisado, verifica-se que o recorrente desrespeitou dois desses requisitos, primeiro quando definiu os índices de RGA para o subsídio do posto de Coronel PMMT em uma norma (Lei Complementar n.o 433/2011) e de todos os demais servidores em outra norma (Lei 9;756/2012) e segundo quando definiu que para o
posto de Coronel
seria aplicado como índice de RGA o
percentual de 5,21%
(anexo I da LC 433/2011) enquanto para
todos os demais servidores definiu o percentual de 6,08%
(art. 2o da Lei 9.767/2012).

A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual ao subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

Desta feita, verifica-se dos autos que o recorrido

comprovou de maneira clara a aplicação de índice inferior ao disposto na legislação supracitada, fazendo jus a correção/equiparação do índice na proporção de 0,827%, sob pena de afronta ao preceito constitucional, supramencionado, e o princípio da igualdade.

Ressalto a inocorrência de afronta à Súmula
339
do STF, convertida em Súmula Vinculante no
37
, uma vez que o presente pleito, cinge-se à mera correção na aplicação de índice inferior de RGA a determinada classe de servidores, com base no princípio da igualdade, não se tratando de aumento salarial.

Embora as alegações do recorrente, o descumprimento pelo administrador de preceitos constitucionais e legais, não merecem chancela do Poder Judiciário.

Por fim, no que pertine ao argumento apresentado pelo Estado concernente à situação financeira em que se encontra, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência pacífica no sentido de que alegações de crise fiscal ou orçamentária não podem ser utilizadas para suprimir direitos de servidores públicos ao percebimento de vantagem legitimamente assegurada por lei. Analisemos:

Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da
Lei de Responsabilidade Fiscal
(
LRF
), no que tange às despesas com pessoal do ente público,
não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
.
Precedentes
:
AgRg no AREsp 547.259/RJ
, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 01/09/2014;
AgRg no REsp 1.433.550/RN
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 19/08/2014;
EDcl no AREsp 58.966/MG
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 15/06/2012;
AgRg no AREsp 464.970/RN
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 12/12/2014. 2. Agravo regimental não provido
AgRg no AREsp 469.589/RN
, relatado pelo Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015.

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DIREITO RECONHECIDO. RECUSA DE PAGAMENTO.
LIMITES ORÇAMENTÁRIOS.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
. MOTIVAÇÃO IMPRÓPRIA. ATO ILEGAL E ABUSIVO
. I Omissis. II -
A jurisprudência sedimentada deste Superior Tribunal de Justiça proclama que os limites previstos nas normas da
Lei de Responsabilidade Fiscal
, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei
, tampouco essas restrições incidem quando as despesas decorram de decisões judiciais (art.
19
,
§ 1.o
,
IV
, da LC
101
/2000). (destaquei) III Agravo regimental improvido
AgRg no RMS 30.440/RO
, Relator o Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015.

Por fim, importante consignar que não há óbice também para sua concessão, pois, cuida-se o caso posto de RGA do ano de 2012, questão já ultrapassada,
e já paga a todas as demais categorias
, sendo que a
via crucis
vivenciada atualmente/tristemente pelos servidores são a RGA do ano de 2018 em diante, ainda em discussão.

Tratando-se de sentença ilíquida, essa comporta do devido reexame, pelas seguintes razões:

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017).

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018).

Desse modo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

No que tange à condenação honorária (fixação no percentual de 10%), tenho que merece reforma, uma vez que, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública:
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Ante o exposto,
NEGO
provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, e em sede de reexame,
RETIFICO
parcialmente o ato sentencial, para determinar que seja aplicada quanto à correção monetária o IPCA-E, bem como juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança – por serem os valores cobrados posteriores a julho/2009, na forma estabelecida pelo REsp no 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ), bem como os honorários advocatícios sejam definidos na liquidação da sentença, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022